Tribunal: STF
Processo: HC 199767
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou intempestivo o agravo regimental anteriormente interposto (doc. eletrônico 32).
    Bem reexaminados os autos, verifico que tem razão o recorrente. 
    Com efeito, a decisão então agravada foi publicada em 10/6/2021, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal de 5 dias (art. 317 do RISTF) em 11/6/2021 (inclusive), com término em 15/6/2021. Nessa linha, é a orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte: ARE 1.069.400 AgR-segundo/GO, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 29.960 AgR/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Pet 7.482/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma.
    Contudo, diante do pedido de suspensão do prazo recursal formulada pela defesa com base no art. 313, X, do Código de Processo Civil em 11/6/2021 e deferida em 16/6/2021 (DJe de 17/6/2021), o prazo recursal, que deveria iniciar-se em 11/6/2021 (inclusive), foi suspenso pelo o período de 8 dias, contados a partir de 7/6/2021 (data de nascimento da filha do requerente), iniciando-se, portanto, em 15/6/2021, com término em 21/6/2021.
    Ante o exposto, considero tempestivo o agravo regimental (doc. eletrônico 30).
    Publique-se. 
    Após, voltem os autos conclusos para análise das razões recursais.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator